Tribunal: STF
Processo: RE 1308680
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.



    1. O texto constitucional, em seu art. 23, inciso II, dispõe ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a forma de cogestão, pelo que é facultado à parte demandar contra qualquer deles, como bem lhe convier, não podendo se falar em ilegitimidade passiva do Município de Paraíso do Estado do Tocantins no presente caso.



    DESNECESSIDADE DE CONSULTA PRÉVIA JUNTO AO CEMAS E NAT.



    2. Embora o ente público municipal tenha alegado que foi determinada a realização de exames médicos sem passar pela análise prévia do Comitê Executivo para Monitoramento das Ações de Saúde no Estado do Tocantins CEMAS – TO e do Núcleo de Apoio Técnico Estadual – NAT, a fim de demonstrar a ineficácia de outros tratamentos disponibilizados pelo SUS, tal argumento não deve ser acolhido para negar à paciente a realização dos exames pleiteados, haja vista que os autos foram bem instruídos com relatórios médicos especificando com clareza a enfermidade sofrida pela apelada e a necessidade de realizar os exames médicos denominados - Estudo Urodinâmico e – Uretrocistografia Retrograda e Miccional.



    3. Ademais, as informações prestadas pelo NAT e/ou CEMAS são meramente consultivas, não estando o magistrado necessariamente obrigado a solicitar o parecer desses órgãos.



    APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO TOCANTINS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO.



    4. A Lei Estadual nº 3.296/2017, que deu nova redação ao art. 6º, II, da Lei Estadual nº 1.286/2001, que previa a isenção do Estado ao pagamento das custas processuais, está com os seus efeitos suspensos, por força de deferimento de tutelas de urgência, em caráter liminar, em decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 0025764-68.2017.827.0000 e 0025933-55.2017.827.0000, em trâmite nesta Corte.



    5. Deste modo, a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais deve ser mantida porque não desfruta de qualquer isenção legal, bem como no caso em apreço a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento das custas processuais se dá por força do princípio da causalidade, ante ao acionamento da máquina judiciária para que cumpra dever constitucional atinente ao direito à saúde.



    ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



    6. A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra exorbitante e tampouco destoante da obrigação a ser cumprida, atendendo, assim,aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    7. Apelações Cíveis conhecidas e não providas.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação ao art. 196 da CF. 



    O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



     Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



     No caso dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados, mas, quanto à parte final do Tema 793, não procedeu ao direcionamento da demanda ao ente responsável pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados. Constata-se, portanto, inobservância à jurisprudência desta Corte. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário e determino o retorno dos autos para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento com aplicação do precedente estabelecido no RE 855.178-RG (Tema 793). 



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de agosto de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator